Tribunal: TJMT
Processo: 0024827-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024827-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TATIANE GARCIA FERREIRA - CPF: 999.921.671-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARREIRA MILITAR – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO TARDIA NA CARREIRA – PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito".
(AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19/2/2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TATIANE GARCIA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de ação de ressarcimento para promoção de preterição com pedido de antecipação de tutela n. 0024827-47.2015.8.11.0041 (cód.1003186), ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu e declarou de ofício a ocorrência da prescrição, de acordo com o art. 487, II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a ação.

Narrou na exordial a autora/apelante que
“
foi devidamente aprovada em concurso público, tendo concluído o curso de formação de soldados no dia 29/11/2004; Que só fora incluída nas fileiras da Polícia Militar em 2011, pelo que clamou nesta ação a sua promoção retroativa com o pagamento das verbas devidas”.

Prolatada a decisão monocrática, houve a interposição do apelo discorrendo que
“
a Administração Pública cometeu uma injustiça quando deixou de promovê-la no tempo certo, tal situação de injustiça não pode transitar impunemente devido a ilegalidade perpetrada, razão pela qual não atinge a prescrição do fundo de direito, de acordo com a Súmula n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça”.

Verbera que
“
deve ser aplicada a chamada relação jurídica de trato sucessivo, tendo em vista que em se tratando prestações periódicas, tais como vencimentos devidos pela Administração, não há falar em prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da ação, sendo que nesse caso estamos falando em prescrição de trato sucessivo, já que, continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação se renova”.

Defende que
“
a prescrição também não é um passaporte para que a Administração transite impunemente pela ilegalidade, e, muito menos, um manto mágico a cobrir as ilegalidades cometidas pelos agentes públicos à sombra da lei ou do estatuto”.

Sustenta, ainda, que
“
vem sofrendo diversas preterições por culpa única e exclusiva da Administração Militar que deixou de promovê-lo na data e época correta, mesmo preenchendo perfeitamente todos os requisitos previstos pela legislação”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença vergastada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id.169994097, p.01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam os autos que
TATIANE GARCIA FERREIRA
interpôs recurso contra sentença proferida pelo Juízo de instância singela que, na ação de origem ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu e declarou de ofício a ocorrência da prescrição de acordo com o art. 487, II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a ação.

Insurge-se a apelante quanto ao reconhecimento, na sentença, da ocorrência da prescrição do fundo do direito.

Pois bem.

Inicialmente, faço menção às conclusões do Ministro Moreira Alves, no julgamento do Recurso Extraordinário no 377.743, concernente à parte em que
consta a

diferenciação entre a prescrição do fundo do direito e a prescrição de parcela de trato sucessivo
, não reclamada antes do quinquídio legal:

"Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos as modificações, que se admitem em relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificação, reenquadramento, direito a adicionais por tipo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc.

A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito de receber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano), conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento e, por isso, se restringe as prestações vencidas, há mais de cinco anos".

No caso, a pretensão da parte autora é que seja reposicionada na carreira da PMMT em decorrência da promoção não concedida no tempo oportuno, vale dizer, em 29/11/2004, graduação de Soldado PM.

Conforme Portaria no 161/QCG/DGP de 03/05/2011, o Comandante-Geral da PMMT incluiu a recorrente e a matrícula na 2a Etapa do Concurso Público para provimento do Cargo de Soldado da PMMT, a contar de 07/02/2011, em cumprimento à decisão judicial exarada no mandado de segurança no 72955/2007, temporariamente, na condição de aluna Soldado da PMMT, tendo concluído o curso de formação em 02/09/2011 (id.169994085, p.78/85).

Percebe-se, portanto, que inexistiu omissão da Administração, mas sim a prática de ato concessivo de promoção, ainda que tardiamente, conforme alegado pela recorrente.

Logo, a parte autora questiona ato comissivo de efeitos concretos e não uma relação de trato sucessivo ou omissão da Administração em conceder a modificação, via promoção, na carreira policial.

Considerando que a
ação foi ajuizada em 24/05/2015

(id.169994085, p.07), tem-se pela ocorrência da prescrição do fundo do direito (art. 1o do Decreto no 20.910/1932), em que pese o fato tenha ocorrido em 29/11/2004.

Em casos análogos, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO ST
J.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o direito de promoção ao posto de Capitão PMAL.

2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções.

3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles"
(AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020;(destaquei)

REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.

4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)"

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO. SUPRESSÃO, POR MEIO DE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

(...)

5.
Com efeito, o acórdão recorrido reformou a sentença sem observar a jurisprudência desta Corte no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, e que cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo-se, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção
. Deve, portanto, ser mantida os fundamentos da decisão agravada.

(...) (AgInt no AREsp n. 2.238.127/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)" (Destaquei)

"ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)" (destaquei)

Dessa forma, sem reparos a sentença vergastada.

Por fim, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo de instância singela na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspendo sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, o que mantenho neste momento, tendo em vista a ausência de mudança fático-jurídica que enseje a revogação deste benefício.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024